Tribunal: TJSP
Processo: 1004628-65.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Manobrista - Acidente de trajeto - Fratura no membro inferior direito com colocação de haste metálica – Benefício acidentário cumulado com pedido de recálculo dos salários de benefício, sem redução por ocasião dos períodos de deflação – Sentença a quo de improcedência - Prova pericial renovada - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada -

Ementa:
Acidente do trabalho – Manobrista - Acidente de trajeto - Fratura no membro inferior direito com colocação de haste metálica – Benefício acidentário cumulado com pedido de recálculo dos salários de benefício, sem redução por ocasião dos períodos de deflação – Sentença a quo de improcedência - Prova pericial renovada - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada - Exigência de maior esforço caracterizada – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial elaborado por perito de confiança desta Câmara não contrariado por outro trabalho técnico – Período de deflação - Descabimento da substituição do índice negativo do período pelo fator zero – Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na correção monetária de crédito oriundo de título judicial, desde que preservado seu valor nominal (Tema no 678) -
Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, já que posterior à data da citação apurados, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – - Sentença de improcedência parcialmente reformada – Recurso do autor provido, em parte

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004628-65.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IZAQUEU MARTINS CAMPOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do autor, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
2
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053
Apelante: Izaqueu Martins Campos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 13.358
Acidente do trabalho Manobrista - Acidente de trajeto -
Fratura no membro inferior direito com colocação de haste
metálica Benefício acidentário cumulado com pedido de
recálculo dos salários de benefício, sem redução por
ocasião dos períodos de deflação Sentença a quo de
improcedência - Prova pericial renovada - Redução parcial
e permanente da capacidade laborativa constatada -
Exigência de maior esforço caracterizada Nexo causal
estabelecido
Laudo pericial elaborado por perito de
confiança desta Câmara não contrariado por outro trabalho
técnico
Período de deflação - Descabimento da
substituição do índice negativo do período pelo fator zero
Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na
correção monetária de crédito oriundo de título judicial,
desde que preservado seu valor nominal (Tema no 678) -
Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da
última alta médica ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) Juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, já que posterior à data da citação apurados, mês
a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação -
Sentença de improcedência parcialmente reformada

Recurso do autor provido, em parte

A r. sentença de fls. 77/79, cujo relatório se adota, considerando
a ausência de incapacidade laborativa e entendendo que não há violação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
3
princípios da isonomia, da paridade ou da irredutibilidade remuneratória, que
servem para hipóteses diversas da presente, não havendo que se falar em ausência de
preservação do valor real do benefício, eis que a aplicação dos índices legais pelo
INSS para o reajustamento dos benefícios previdenciários não constitui ofensa às
garantias de irredutibilidade do valor do benefício e preservação de seu valor real,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Izaqueu Martins Campos contra
o Instituto Nacional do Seguro Social, isentando-o das custas decorrentes da
sucumbência, em atenção à legislação acidentária.
Inconformado, apela o autor (fls. 81/89), requerendo,
preliminarmente, a produção de nova perícia médica porque laudo teria informado a
necessidade de se observar por um tempo mais prolongado a evolução clínica da
fratura, se ela implicará, ou não em consolidação óssea viciosa, com a formação de
desvios, item ao qual não se ateve o juízo a quo ao julgar antecipadamente a lide.
Aduz, ainda, que faz jus a correção do salário de benefício, diante dos índices
negativos de correção monetária aplicados pela autarquia, razão pela qual requer o
decreto de nulidade da respeitável sentença.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
Em Sessão realizada no dia 12/07/2016 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para renovação da perícia médica (fls.95/97).
O novo laudo foi juntado (fls. 104/106).
As partes foram regularmente intimadas acerca do laudo.
Sem manifestação das partes.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A pretensão do autor, manobrista, lança bases no argumento de
que persistem sequelas de cunho incapacitante decorrente de acidente de trajeto
sofrido no dia 12/07/2013, em acidente de trânsito em que teve fraturada a tíbia
direita, tornozelo direito e pé direito, sendo que indevidamente recebeu alta médica
do INSS e não mais recebeu benesse, razão pela qual almeja o restabelecimento de
benesse compatível com seu atual estado de saúde desde a indevida alta médica,
bem como a correção de seu salário de benefício diante da aplicação de índices
negativos de correção monetária aplicados pela autarquia.
A ação foi ajuizada em 06/02/2014 e o INSS, regularmente
citado em 27/03/2014, apresentou defesa nos autos.
O acidente é objeto da CAT, colacionada a fls. 13, emitida pelo
empregador, sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de auxílio
doença acidentário NB 91/603.280.119-9 de 12/09/2013 a 08/07/2014- fls.55.
Encontra-se acostada cópia do Boletim de Ocorrência a fls.
27/30.
Em Sessão de Julgamento realizada em 12/07/2016, a Turma
Julgadora houve por bem em converter o julgamento em diligência para renovação
da prova pericial, considerando a insuficiência do laudo elaborado em primeiro grau
(V. Aresto de fls. 95/97.
Renovada a inspeção médica nesta Instância para averiguação
do quadro reclamado o laudo aqui produzido (fls. 104/106), embasado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
4
resultados dos exames realizados no membro afetado, constatou o perito que “ ao
exame médico pericial evidenciamos claras alterações funcionais na
perna/joelho/tornozelo direitos, decorrentes diretamente do acidente de trabalho
sofrido, conforme detalhadamente descrito ao exame físico e na história clínica.”.
Asseverou, ainda, o experto que “apesar do tratamento
instituído, existem claras limitações, que sem dúvida reduzem sua capacidade de
trabalho de forma parcial e permanente, não impedindo que trabalhe nas atividades
de manobrista que anteriormente desempenhava, assim como vem realizando bicos
de servente de pedreiro, mas sem dúvida o fará com maior dificuldade, já que há
alteração na marcha, no acocorocamento, na força e na mobilidade articular” (fls.
106).
Por fim, concluiu o perito que há redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho do autor decorrente de sequela de acidente de trabalho em
perna/joelho/tornozelo direitos, por permanente maior esforço. (fls.106).
Extrai-se do trabalho pericial, que ficaram sequelas funcionais
irreversíveis, no membro inferior direito do autor afetados pelo acidente, tornando
pertinentes as queixas clínicas descritas na exordial, concernentemente ao acidente
de trajeto narrado, relatado, inclusive, na CAT colacionada aos autos.
Friso que o laudo médico pericial é seguro e conclusivo, não
tendo sido apresentados outros elementos que infirmassem a conclusão do perito.
O laudo pericial atual está suficientemente fundamentado e não
foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, até porque nem sequer foi
atacado.
Assim, o trabalho técnico merece orientar o desfecho da lide.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada por
ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
Denota-se que há uma incapacidade parcial e permanente,
restando estabelecido o nexo causal, especialmente pela documentação apresentada,
sendo possível concluir, desta maneira, pela existência de sequelas definitivas e
irreversíveis, com redução da plena capacidade laborativa.
O nexo causal é insofismável, não só pelos documentos trazidos
aos autos pelo autor na inicial (Boletim de Ocorrência a fls. 27/30 e fichas de
internação hospitalar e relatórios médicos de fls.18/26), como também pelo
reconhecimento feito pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o
benefício de auxílio-doença acidentário, relativamente ao acidente relatado pela
CAT.
Quanto ao argumento do autor de que a seguradora para
atualização dos salários-de-contribuição, não deve utilizar índices negativos no
período de deflação, sob pena de comprometimento da irredutibilidade do salário de
contribuição, tenho que o pedido veiculado não merece acolhimento.
Sobre o tema, revendo posição anterior, este relator passa a
seguir o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.361.191/RS (Tema 678), no sentido de ser possível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
5
aplicação de índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de título
executivo judicial, desde que preservado o seu valor nominal.
Sobre o tema, o C. STJ firmou o seguinte entendimento, in
verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Aplicam-
se os índices de deflação na correção
monetária de crédito oriundo de título
executivo judicial, preservado o seu valor
nominal. 2. Caso concreto: 2.1 - Aplicação da
tese à espécie. 2.2 - "Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença"
(REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543C do
CPC). 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp 1.361.191/RS, Corte Especial, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
19/03/2014, DJE de 27/06/2014).
Não se argumente que esse entendimento se refere, tão-
somente, à atualização de títulos executivos judiciais, uma vez que aquela
mesma Corte Superior já se pronunciou no sentido de que a orientação deve
ser generalizada, à consideração de tratar-se de regra de economia monetária
geral, abrangendo a atualização dos salários de contribuição.
A esse respeito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO
E
MONETÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATUALIZAÇÃO
DOS
SALÁRIOS
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ÍNDICES
DE
DEFLAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.361.191/RS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
6
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O embargante objetiva ver esclarecido, se
índices de deflação incidem na atualização
dos salários de contribuição. No seu
entender, incidem apenas na atualização de
débito judicial. 2. De acordo com novel
precedente da Corte Especial, Recurso
Especial
Repetitivo
1.361.191/RS,
de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino,
aplicam-se
os
índices
de
deflação na correção monetária de crédito
oriundo
de
título
executivo
judicial,
preservado o seu valor nominal. 3. O Recurso
Especial Repetitivo em tela tratou da
aplicação dos índices negativos à liquidação
do crédito oriundo do título executivo
exequendo. Todavia, trata-se de regra de
economia monetária geral. Assim, cada
salário de contribuição integrante do período
básico de cálculo deve ser atualizado nos
termos da legislação previdenciária, que,
hoje, prevê o INPC, se houver deflação no
período integrante da condenação, observará
a
realidade
econômico-monetária.
4.
Embargos de declaração rejeitados” .
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
160.223/SP, 2a Turma, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 26/05/2015, DJE
de 01/06/2015).
Aliás, ainda a respeito da questão, não estão comprovados nos
autos que houve redução do valor nominal dos salários de contribuição, não obstante
a adoção de índices negativos de atualização em alguns meses.
Desse modo, respeitado os entendimentos em sentido
contrário e revendo posição anterior, este relator passa a seguir o precedente
firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.361.191/RS (Tema 678), no
sentido de ser possível a aplicação de índices de deflação na correção monetária
de crédito, desde que preservado o seu valor nominal.
Em que pese o entendimento do Juízo de primeiro grau, tenho
que o autor faz jus a benesse acidentária, merecendo reforma parcial do decreto a
quo de improcedência.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, merece ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
7
dado provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a autarquia
a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário de benefício, cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário / alta médica (ocorrida aos 08/07/14 fls.
54/55, devendo assim fluir a partir de 09/07/2014), quando o instituto, ciente da
efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-
acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-
ACIDENTE
-
TERMO
INICIAL
-
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO DA ÚLTIMA ALTA MÉDICA

RECONHECIMENTO.
Comprovada
a
patologia em grau incapacitante, de forma
permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do
amparo acidentário nos termos da lei de
regência, a partir da última alta médica,
pois, 'in casu', houve evolução favorável da
doença em outros afastamentos, devendo-se
considerar como definitiva a última perícia
realizada”. (Ap. s/ Rev. 764.515-00/7 - 12a
Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO - J.
25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
8
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício já que posterior à citação, mês a mês, de forma decrescente, com juros da
caderneta de poupança (artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004628-65.2014.8.26.0053 -Voto no 13.358
9
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
A apuração do quantum devido a título de honorários
advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos
termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Ante ao exposto e por meu voto dou parcial provimento ao
recurso do autor, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator